Tribunal: TJMT
Processo: 1012247-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012247-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), AIRES PABLO DO MAR MUNIZ - CPF: 072.645.862-78 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), FABRICYO ALVES FERREIRA - CPF: 060.627.431-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1.
PRELIMINAR.
MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DEVIDO À REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
IMPROCEDÊNCIA.
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. QUESTIONAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO DIVERSA DA DESTE
WRIT.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
MÉRITO.

2.1.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO MANTENDO A PRISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO.

FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ENUNCIADO No 26 TCCR/TJMT. DECRETO EXPEDIDO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.2
.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.
INTERVALO ENTRE A DATA DO FATO E A DATA A DATA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GUARDA RELAÇÃO COM O MOMENTO DA DECISÃO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES DA CUSTÓDIA E NÃO COM A DATA DO FATO DELITUOSO. PRECEDENTES.
2.3
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO BEM JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DO PRESSUPOSTO COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP).
PRELIMINAR REJEITADA
.
WRIT
CONHECIDO, E NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO

1.
Se a decisão enfrentada neste
Habeas Corpus
é distinta daquela contestada no primeiro
writ
interposto pela defesa, não há que se falar em reiteração de pedidos, devendo esta Ação Mandamental ser conhecida e julgada, sob pena de ofensa ao consagrado art. 93, inc. IX da CF, segundo o qual o acórdão ou decisão devem ser fundamentados, de acordo, por óbvio, com o caso concreto.

2.
Não há como admitir que a decisão pela qual se manteve a constrição cautelar seja inidônea e que não estariam presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, se o título judicial está justificado por necessidade da garantia da ordem pública, em face da periculosidade da conduta do paciente, da gravidade concreta do crime evidenciada pelo
m
odus operandi,
não se olvidando da fuga do paciente do distrito da culpa (Enunciado no. 26 TCCR/TJMT).

3.
A contemporaneidade está relacionada aos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e não, com o suposto momento da prática dos delitos a que o paciente está sendo acusado, o que se quer dizer é que,
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'.
(...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

4.
Uma vez que a manutenção da custódia preventiva está fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida, não há se falar que no
decisum
se deixou de apreciar a possibilidade de aplicação do art. 319, CPP, dada a evidente incompatibilidade das cautelares mais brandas com a necessidade de garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Aires Pablo do Mar Muniz
vem sendo submetido a
coação ilegal
, desde que o
MM.

Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.,
manteve a prisão preventiva do paciente
, na decisão de pronúncia exarada em 02.06.2023.

Esclarece, na inicial que o paciente foi
pronunciado
nas sanções dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, na forma do artigo 29,
caput
, do CP -1o Fato), além de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/03 - 2o Fato), em concurso material de crimes (art. 69 do CP) e sustenta que o decreto cautelar
padece de fundamentação idônea, porque ausentes os pressupostos da medida extrema
(art. 312 do CPP) e que além disso,
não

atende ao requisito da contemporaneidade

“entre o fato e a segregação cautelar”,
bem como, que o
decisum
não contém fundamentação adequada sobre o motivo pelo qual
não poderia haver a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão, ao invés da decretação da prisão preventiva.

Assim, busca a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão cautelar seja
revogada
, mediante
a incidência de cautelares mais brandas
, com monitoramento eletrônico, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 213376153).

A inicial foi instruída com documentos (ID 213376154 e ss.).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de ID 214306697.

As
informações judiciais
foram anexadas sob o ID 214820683.

A d.
PGJ
em parecer2,
opinou pelo
não conhecimento
do
Writ
, diante da reiteração de pedidos, mencionando equivocadamente que se trata de indeferimento do direito de o paciente recorrer em liberdade, quando na verdade, o pedido é para que seja revogada a prisão preventiva (ID 216790164),
conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“
Sumário
: Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado e posse de arma de fogo -
prisão preventiva – decisão de pronúncia – “indeferimento de recorrer em liberdade” (sic) - não conhecimento
– reiteração de pedidos já formulados em outro
mandamus
– ordem denegada -
Pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. VOTO PRELIMINAR – MANIFESTAÇÃO DA D. PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DESTE
WRIT

Egrégia Câmara,

Conquanto a d. PGJ tenha manifestado em seu parecer pelo não conhecimento deste
Habeas Corpus,
em face da reiteração de pedidos, entendo de modo diverso.

Incialmente, a defesa impetrou o primeiro HC de no. 1020620-33.2023.8.11.0000, na data de 02.09.2023, em que enfrentou decisão que indeferiu pedido de revogação da medida constritiva exarada pelo Juízo indicado como coator em
08.02.2023
(ID
109520359 – autos originais), na qual indeferi o pedido liminar, e mais tarde, submetido o HC à julgamento desta Terceira Câmara Criminal, em 21.11.2023, por unanimidade, julgou-se o pedido desprovido.

Nesta oportunidade, a defesa se insurge contra decisão diversa daquela primeira, eis que agora contesta decisão singular datada em
02.06.2023,
na qual se manteve a prisão cautelar do paciente (ID 2
13376154).

Desta feita, não há reiteração de pedidos, já que no 1o HC, atacou-se decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, e neste 2o HC, ataca-se decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (novo título judicial).

Logo, se razões do presente remédio constitucional são distintos do HC anterior, em vista de tal circunstância, a pretensão delineada nestes autos merece conhecimento, já que as razões aqui combatidas se referem à título judicial diverso do discutido no HC
1020620-33.2023.8.11.0000, sob pena de ofensa ao consagrado art. 93, inc. IX da CF, sob o qual determina que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados, de acordo, por óbvio, como caso concreto.

Posto isso,
conheço deste HC
, razão pela qual passo à análise dos pedidos meritórios.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Em 24.08.2022, em Primavera do Leste-MT, o codenunciado
Wanderson Cândido da Silva
e o paciente
Aires Pablo do Mar Muniz

tentam,
em tese,

matar a vítima
Fabrício Alves Ferreira,
porque o codenunciado
Wanderson
mantinha com a vítima, uma dívida de empréstimo na quantia de R$ 10.000,00.

Relata-se ainda na denúncia, que
Wanderson
convidou a vítima para ir até a sua residência, sob o pretexto de que iria quitar parte da dívida, ao passo que vítima se dirigiu até o local, mas ao se aproximar do portão da casa de
Wanderson
, foi surpreendida por este
,
munido com uma arma de fogo e ordenando que a vítima se deitasse ao solo, enquanto
Wanderson
efetuou 11 disparos de arma de fogo contra a vítima atingindo-a com 2 tiros (região do ombro e perna).

Para se defender, a vítima correu para os fundos da casa de
Wanderson,
enquanto ele

fugia com o paciente, que o aguardava do lado de fora da casa. Além disso, eles teriam escondido a arma de fogo utilizada no crime na casa do paciente (ID 213376155 - Pág. 86 e ss.).
Wanderson
foi preso em flagrante, em razão desses fatos e conduzido até a Delegacia de Polícia para aprestar depoimento.

É o relato.

2. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

A defesa alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente,
sob o argumento de que o fundamento
padece de fundamentação idônea diante da ausência dos pressupostos da medida extrema (art. 312 do CPP).

Contudo, a decisão não merece reparos.

A prisão em flagrante do codenunciado
Wanderson
Cândido da Silva
foi homologada e convertida em preventiva, durante
audiência de custódia
no dia
25.08.2022
,

enquanto a prisão do paciente foi decretada nesta mesma decisão,
nos seguintes termos (ID 95069911 - autos originais):

“..

os elementos de informação até agora apurados dão conta dos indícios de participação de Aires Pablo na empreitada delituosa, pois durante as diligências foi localizada na residência do mesmo uma pistola calibre 380, espingarda e droga estando ele foragido.
Desta forma, considerando a gravidade do crime contra a vida e a necessidade de ser mantida a lisa colheita dos elementos de informação e prosseguimento das investigações indispensável a prisão do suspeito Aires Pablo Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, (...)
decreto
a prisão preventiva de AIRES PABLO DO MAR MUNIZ, qualificado nos autos”. Destaquei.

Na sequência dos autos, noticiou-se que o
paciente foi preso
preventivamente no dia
09.10.2022
(ID 103781510 – autos originais)
,
mediante o cumprimento do mandado de prisão.

Apresentado o pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa perante o Juízo singular, durante a realização de Audiência de Instrução e Julgamento e após manifestação ministerial, o
pleito foi negado em 08.02.2023
(ID 109520359 – autos originais).

Contra a decisão proferida em
08.02.2023
, a defesa impetrou o
HC de no. 1020620-33.2023.8.11.0000, em
04.09.2023,
visando a revogação da prisão preventiva do paciente sustentado as seguintes teses: negativa de autoria; fundamentação do decreto preventivo inválido; ofensa ao princípio da homogeneidade; presença de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, e mais tarde, o referido HC foi julgado desprovido, por unanimidade, por esta Terceira Câmara Criminal, em
21.11.2023
(ID 191581670).

Após
a decisão singular datada em
08.02.2023
(em que a defesa impetrou o primeiro HC como acima exposto) o Juízo singular na data de
02.06.2023
, pronunciou o paciente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2o, incisos II e IV, c/c com o artigo 14, II, ambos do CP, na forma do artigo 29,
caput,
do mesmo diploma legal (1o Fato) e, 12 da Lei 10.826/03 (2o fato), conforme o artigo 69 do CP (2o Fato), e ao final desta decisão,
manteve a prisão preventiva do paciente
pelos mesmos fundamentos da decisão que
decretou a constrição cautelar
, a saber:

“
mantenho

o decreto de prisão cautelar dos réus em razão da permanência dos requisitos necessários à manutenção das suas respectivas segregações provisórias, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como
a assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedad
e” (ID 119640665 – autos originais). Destaquei.

Conquanto os argumentos da defesa, de que o decreto cautelar é inidôneo, noto que
os fundamentos utilizados na referida decisão, na verdade, são
adequados
e
idôneos
, pois sinalizam a
gravidade concreta
da conduta e o
desajuste social
do paciente e o perigo que sua liberdade representa para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário, estando devidamente justificada para
assegurar a aplicação da lei penal
e
garantir a ordem pública.

Se não bastasse,
a constrição de liberdade também se justifica pelo fato de o
paciente ter foragido do distrito da culpa
, diante da
ausência
deliberada de seu domicílio após a suposta prática dos delitos, evidenciando a
gravidade concreta dos crimes
.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

A propósito:

“
2. In casu, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e ao corréu, por se tratar de delito de feminicídio consumado e de homicídio qualificado tentado, ambos supostamente ordenados pelo paciente, em razão de sua insatisfação com o término do relacionamento amoroso anteriormente mantido com a primeira vítima, que faleceu em razão de seis disparos de arma de fogo, efetuados em plena luz do dia, à frente de sua casa; sem que se ignore ainda ter o paciente empreendido todos os esforços para se evadir da aplicação da lei penal, tendo sido preso apenas dias depois, quando já se encontrava distante cerca de 800 km (oitocentos quilômetros) do locus delicti, a atrair o entendimento consolidado do c. STJ de que a fuga do distrito da culpa consubstancia fundamento apto a justificar a segregação cautelar. Precedentes”. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1005307-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

A título de esclarecimento, que a “
motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
” (Enunciado no. 50 TCCR/TJMT).

3.

DA CONTEMPORANEIDADE

Prosseguindo, a propalada ofensa à
contemporaneidade
da prisão preventiva, seja porque sequer transcorreu considerável lapso temporal entre os supostos atos ilícitos (24.08.2022) e da decisão atacada que manteve a prisão preventiva (02.06.2023), seja porque que a
gravidade concreta
da conduta, justamente por refletir periculosidade
acentuada do seu provável autor, já mitigaria o requisito da contemporaneidade.

É necessário pontuar que o fato de o suposto crime na espécie ter sido perpetrado em 2022,
não
afasta o pressuposto autorizador da prisão preventiva, pois, como cediço,
a contemporaneidade está relacionada não ao momento da prática delituosa, mas sim aos motivos ensejadores da prisão preventiva
.

Sobre o tema:

“(...). 3. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que
'[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'
. (...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023). Destaquei.

4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Por fim, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado e, por
corolário lógico, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do CPP, apresenta-se inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente demonstrando a necessidade da manutenção da cautelar extrema.

Destaco a respeito:

“A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal. (...). Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. ” (N.U 1016302-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)
.

“(...). 4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (N.U 1018113-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)
.

Desta forma, constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Enfim, por
não
detectar coação ilícita, a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, afigura-se
inviável
revogar o ato constritivo ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.

5. CONCLUSÃO

Isto posto, em
dissonância
do parecer ministerial,
rejeito a preliminar de não conhecimento
deste
Habeas Corpus
(e
m face da reiteração de pedidos
) alegada pela d.
PGJ
em seu parecer, e no mérito,
denego a ordem
impetrada em favor de
Aires Pablo do Mar Muniz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024